Tribunal: CARF
Processo: 19515.720116/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Matéria distinta daquela constante do processo judicial é cabível de apreciação na instância administrativa (Súmula CARF no 01).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSULTA ONLINE.
O atraso na disponibilização do acesso online ao processo eletrônico não impede o exercício do contraditório e do amplo direito de defesa se a documentação integrante do lançamento de ofício é fornecida por mídia digital.
RELATÓRIO FISCAL. FATOS PRETÉRITOS. DESCONSIDERAÇÃO.
O julgamento do lançamento e a formação da convicção sobre a incidência dos institutos jurídicos tributários exigem a análise abrangente da sequência de atos e fatos que conduziram à irregularidade tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. REQUISITOS.
A remuneração dos instituidores, o desvio da finalidade institucional e a distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade impedem a fruição da imunidade tributária da cota patronal das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXERCÍCIO SEGUINTE.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72). Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720116/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Matéria distinta daquela constante do processo judicial é cabível de apreciação
na instância administrativa (Súmula CARF no 01).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSULTA ONLINE.
O atraso na disponibilização do acesso online ao processo eletrônico não
impede o exercício do contraditório e do amplo direito de defesa se a
documentação integrante do lançamento de ofício é fornecida por mídia digital.
RELATÓRIO FISCAL. FATOS PRETÉRITOS. DESCONSIDERAÇÃO.
O julgamento do lançamento e a formação da convicção sobre a incidência dos
institutos jurídicos tributários exigem a análise abrangente da sequência de atos
e fatos que conduziram à irregularidade tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. REQUISITOS.
A remuneração dos instituidores, o desvio da finalidade institucional e a
distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade impedem a fruição
da imunidade tributária da cota patronal das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXERCÍCIO
SEGUINTE.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72). Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720116/2018-24
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
por maioria de votos, rejeitar as preliminares de concomitância com ação judicial, vencido o
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que as reconheciam e, no mérito, por unanimidade, dar-lhes
parcial provimento para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%. O Recurso de Ofício
não foi julgado.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1 Autos de Infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima identificado,
doravante denominado APEC, e dos responsáveis tributários Sociedade Paulista de
Ensino e Pesquisa Ltda (SOPEP), CNPJ no 04.302.037/0001-25, General Shopping
Brasil S.A., CNPJ no 08.764.621/0001-53, SER Educacional S.A., CNPJ no
04.986.320/0001-13, Antonio Veronezi, CPF no 307.218.908-06, Maria Dirce Poli
Veronezi, CPF no 184.157.338-87, Alessandro Poli Veronezi, CPF no 153.188.398-27,
Victor Poli Veronezi, CPF no 166.159.638-09, e Ana Beatriz Poli Veronezi, CPF no
250.431.058-79, por meio dos Autos de Infração discriminados abaixo:
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Conforme relatório fiscal (fls. 973-984), durante o procedimento fiscal realizado no
contribuinte autuado, constatou-se que o mesmo não cumpriu todos os requisitos
estabelecidos no art. 195, § 3o da Constituição Federal, no art. 14 do CTN e no artigo 29
da Lei no 12.101/2009 para a fruição da imunidade tributária das contribuições
previdenciárias prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal. Os requisitos não
cumpridos foram os seguintes: “desvio de finalidade, remuneração de dirigentes,
distribuição de resultados e de patrimônio, débito para com a seguridade social,
descumprimento de obrigações acessórias, CEBAS e CND” (§ 3o do artigo 195 da
Constituição Federal, incisos I e II do art. 14 do CTN e caput e incisos I, II, III, V e VII
do artigo 29 da Lei no 12.101/2009):
O sujeito passivo se considerava, nos anos fiscalizados, imune do IRPJ (fonte: DIPJ) e
da CPP (fonte: GFIP). Neste período, não há recolhimentos para esses tributos, nem
débitos confessados. Também não há recolhimentos, nem débitos confessados, para
CSLL, COFINS e PIS faturamento. Há recolhimentos referentes ao PIS Folha.
[...]
O principal objetivo da fiscalização foi a verificação do cumprimento dos requisitos
para o gozo da imunidade tributária da CPP, disposto no § 7o, do artigo 195, da CF/88 e
disciplinado no artigo 29, da Lei 12.101/2009. Como um resumo geral, constatou-se que
alguns requisitos foram cumpridos outros não.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Sendo certo que para o gozo da imunidade todos requisitos, sem exceção, devem ser
cumpridos, concluiu esta fiscalização, através de toda sua equipe fiscal, que o sujeito
passivo não faz jus ao benefício fiscal que deve ser suspenso no período fiscalizado,
2013 e 2014. Assim, foi constituído o respectivo crédito tributário em favor da Fazenda.
[...]
Conforme descrito neste relatório, os controladores de fato da entidade distribuíram os
recursos do sujeito passivo, ou seja, sua renda, seu resultado e seu patrimônio. Com a
utilização de empresas de fachada, através da simulação de prestação de serviços,
constatados como fictícios ou superfaturados ao sujeito passivo, além de outras formas
de dilapidação e apropriação do patrimônio do sujeito passivo em benefício próprio.
Assim, no que se refere aos anos de 2013 e 2014, a entidade não cumpriu os requisitos
previstos nos incisos I e II do artigo 14 da Lei 5.172/66.
A Autoridade Tributária relatou que o contribuinte autuado (APEC) foi constituído sob
a natureza jurídica de associação civil e iniciou as suas atividades há mais de cinquenta
anos. Até o ano de 2014, a APEC era a mantenedora da Universidade Guarulhos
(UNG). A APEC apresentava declaração tributária como imune, sob o código FPAS
639:
As CPS – Contribuição Previdenciária descontada dos Segurados estão declaradas em
GFIP e recolhidas em GPS (cód. 2305), porém, há valores compensados.
No final de 2014, a APEC transferiu a mantença da UNG para a SOPEP e encerrou as
suas atividades, permanecendo “inativa desde então”.
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal e de outros nove termos de
intimação, “foram solicitados documentos comprobatórios de constituição e
representação da pessoa jurídica, registros contábeis e os respectivos documentos de
suporte, além de outros documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
tributárias e dos requisitos para gozo da imunidade das contribuições sociais”.
A entidade foi assumida pelos atuais controladores na década de 1980, quando passou a
ter dois sócios: Antônio Veronezi e outro associado, falecido em 1999. Desde tal época,
a APEC “ficou sob o controle exclusivo do Sr. Veronezi e de sua família (esposa e
filhos)”. A entidade possui diversas autuações do Fisco Federal em decorrência de
“constatações de irregularidades no que tangia a utilização indevida da entidade com a
finalidade lucrativa” e “pagamento dissimulado de vantagens indevidas ao instituidor e
controlador da entidade, Sr. Antônio Veronezi”. Diante de tais autuações, a composição
formal do quadro societário da APEC foi alterada para retirar o sócio Antônio Veronezi,
que passou a exercer o cargo de chanceler da UNG. Outras duas pessoas passaram a
constar do quadro societário, tendo sido “constatado que se tratavam de funcionários de
outras empresas pertencentes à família Veronezi, atuavam na verdade como interpostas
pessoas dos controladores de fato, o Sr. Antônio e sua família”.
Apesar de, formalmente, o estatuto da APEC prever finalidade não lucrativa,
“resultados passaram a ser distribuídos aos seus controladores de fato, indiretamente,
com emprego de fraudes e simulações. Empresas diversas pertencentes a eles eram
utilizadas para simular a prestação [de] serviços fictícios ou superfaturados ao sujeito
passivo”.
A Autoridade Fiscal citou fatos constatados em procedimentos fiscais anteriores,
relativos à “distribuição de lucro e de patrimônio da entidade aos controladores de fato”,
realizada “através de contratação de empresas prestadoras pertencentes diretamente a
eles próprios, sob a dissimulação de prestação de serviços de administração financeira”,
e à “dilapidação do patrimônio da entidade [...] através da compra superfaturada de um
terreno pertencente aos controladores, com a utilização de uma empresa incorporadora
também pertencente à família Veronezi e ao seu grupo econômico”.
Em relação ao período objeto da autuação sob análise (anos de 2013 e 2014), o Auditor-
Fiscal relatou o seguinte:
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

No período subsequente, 2011 a 2014 a prática da distribuição disfarçada dos lucros e
patrimônio do sujeito passivo continuou, agora com a utilização de duas outras
empresas: Qualis Projetos Educacionais Ltda, CNPJ: 06.052.676/0001-05, e Sofis
Administradora Ltda, CNPJ: 09.093.209/0001-11, pertencentes também aos filhos do
casal Veronezi. Juntas as duas receberam cerca de R$ 7 milhões por ano, com
evidências de que não prestaram quaisquer serviços, seja pela falta de funcionários, seja
pela falta de qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços. Com a mudança
da mantença da UNG para a entidade sucessora, sob o controle de outro grupo
econômico, no ano de 2015, não houve mais a contratação destas duas empresas, fato
que evidenciou a desnecessidade dos serviços supostamente prestados por essas duas
empresas. Que reforça a tese de simulação na prestação de serviços.
Foram descritos no relatório fiscal os motivos pelos quais cada requisito para a
imunidade foi considerado não cumprido.
A Autoridade Tributária colacionou nas fls. 369-872 dos presentes autos alguns
documentos integrantes do Processo Administrativo Fiscal no 16095.720152/2016-26
“para produzir efeitos também neste processo”. Tal processo tem por sujeitos passivos
comuns a este o contribuinte SOPEP e os responsáveis tributários APEC, Antonio
Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi,
dentre outras pessoas que não integram o polo passivo do processo ora sob julgamento:
A CPP referente aos anos de 2011 e 2012 foi constituída de ofício pela DRF Guarulhos,
processo no 16095.720152/2016-26, neste processo constam como solidários, além do
sujeito passivo, a empresa sucessora, SOPEP, os membros da família Veronezi e
algumas de suas empresas que tiveram interesse comum no fato gerador. A totalidade
do crédito, bem como todas as responsabilidades solidárias, foi mantida na decisão
administrativa de primeira instância (DRJ / abril de 2017). A documentação daquele
processo será emprestada para produzir efeitos também neste processo, páginas 369 a
872.
Diante de tais fatos, foram constituídos os créditos tributários correspondentes, tendo
por bases de cálculo as remunerações declaradas pela empresa mediante Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), que a
Autoridade Tributária afirmou ser “compatível com as folhas de pagamento e a
contabilidade”.
Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre todo o crédito lançado de ofício, com
fulcro no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/96, e com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, “pela prática fraudulenta
de distribuição disfarçada de lucro, através da simulação de prestação de serviços por
pessoas jurídicas de fachada, além da apropriação indébita do patrimônio intangível da
entidade, o fundo de comércio, situação que enseja a lavratura de RFFP”.
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício:
- às pessoas físicas controladoras de fato da empresa fiscalizada, integrantes da família
Veronezi, que “agiram com infração de lei através de fraude e simulação”, com
fundamento no artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN): Antônio Veronezi e
Maria Dirce Poli Veronezi e os seus filhos Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli
Veronezi, e Ana Beatriz Poli Veronezi;
- à pessoa jurídica Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa Ltda (SOPEP), na condição
de “sucessora da totalidade das atividades do sujeito passivo”, com fundamento nos
arts. 124, inciso II, e 133, inciso I, ambos do CTN;
- às pessoas jurídicas General Shopping Brasil S.A. e SER Educacional S.A., empresas
principais dos grupos econômicos da empresa fiscalizada (APEC) e da sua sucessora
(SOPEP), respectivamente, com fundamento no artigo 124, inciso II, do CTN,
combinado com o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Sobre a sucessão tributária da APEC pela SOPEP, o Auditor-Fiscal assim relatou:
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Em 2015 as atividades do sujeito passivo foram transferidas ao grupo empresarial Ser
Educacional, com sede em Recife – PE, também de forma fraudulenta. Nesta operação,
derradeira dilapidação do patrimônio do sujeito passivo, a entidade se desfez de seu
último e mais valioso bem, o fundo de comércio.
Ainda em 2014, com a iminência da venda das atividades do sujeito passivo, seus então
controladores fizeram a seguinte manobra, utilizaram-se de uma outra entidade, também
uma associação formalmente sem fins lucrativos, da qual tinham o controle direto, para
suceder as atividades do sujeito passivo a partir do ano de 2015. Esta entidade (atual
SOPEP) foi constituída no ano 2000 e estava inativa desde então (o chamado CNPJ de
prateleira), inicialmente era denominada Associação Instituto Brasileiro de Pesquisa em
Telecomunicações, Eletrônica e Informática, CNPJ: 04.302.037/0001-25, com endereço
na Avenida Angélica, 2466 (como já mencionado, local que consta como domicílio de
centenas de empresas do grupo econômico da família Veroneze), era constituída por
cinco associados, todos membros da família Veronezi, o patriarca Sr. Antônio, sua
esposa, Sra. Maria Dirce, e seus três filhos: Alessandro, Victor e Ana Beatriz.
Em julho de 2014, a entidade sucessora adotou a denominação Associação Paulista de
Ensino e Pesquisa e estabeleceu que a cada um destes cinco associados seriam
atribuídas cotas patrimoniais no valor de R$ 1 milhão, mediante integralização do
respectivo valor.
No dia primeiro de dezembro de 2014, mediante alteração estatutária, foram abertas 5
filiais, uma em cada estabelecimento de ensino da UNG, retiraram-se do quadro
associativo os pais e restaram como associados apenas os três filhos, sendo divididas as
cotas patrimoniais remanescentes igualmente entre eles.
No dia 10 de dezembro de 2014, nova alteração do documento de constituição da
entidade, desta feita a alteração se deu na natureza jurídica da entidade. Foi firmado um
contrato social, levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com o
qual a instituição passou a ter a denominação atual, Sociedade Paulista de Ensino e
Pesquisa S/S Ltda - SOPEP, uma sociedade empresarial, com fins econômicos
expressamente admitido, cujo capital social são os mesmos R$ 5 milhões, idem às cotas
patrimoniais.
Em janeiro de 2015 deu-se a venda desta entidade, SOPEP, ao grupo empresarial SER
Educacional, através de sua subsidiária CENESUP. Em fato relevante divulgado no
mercado financeiro a SER Educacional informou ter pago cerca de R$ 200 milhões na
aquisição. Já na alteração contratual da SOPEP o valor não foi mencionado. O Sr.
Antônio seguiu no cargo de chanceler da UNG.
A partir do ano de 2015 todos os professores e funcionários do sujeito passivo, APEC,
foram transferidos para a SOPEP. De acordo com o estatuto da APEC, os associados
deliberaram por encerrar suas atividades, nada mencionando sobre transmissão do fundo
de comércio para outra entidade. As declarações como DIPJ e GFIP passaram a declarar
inatividade, não houve mais entrega de contabilidade (ECD).
De maneira sucessiva e ininterrupta, a partir de 2015, a SOPEP passou a desenvolver as
atividades empresariais da agora inativa APEC. Passou a declarar os funcionários na sua
GFIP, numa continuidade perfeita no que se refere às pessoas, salários e até mesmo data
de admissão.
Ao consultar o repasse do FIES no sítio da “internet” nomeado Portal da Transparência
do Governo Federal, nota-se que os pagamentos têm como beneficiária a APEC no
início do ano de 2015 e a SOPEP a partir de junho.
Já no ano de 2015, a universidade UNG, antes sempre deficitária, passa a dar lucro,
cerca de R$ 7 milhões, coincidentemente o mesmo valor pago anteriormente às
empresas prestadoras de serviços da família Veroneze, que neste ano não foram mais
contratadas, outro indicativo de que se tratavam de empresas de fachada, com fins
fraudulentos de distribuição disfarçada de lucros.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Desse ano em diante a entidade passa a pagar a contribuição previdenciária patronal. Já
quanto ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, segue sem recolher, certamente devido ao
PROUNI.
Em resumo, na virada do ano de 2014 para 2015, o sujeito passivo, APEC (pertencente
de fato à família Veronezi em nome de interpostas pessoas), que já possuía uma dívida
tributária de cerca de R$ 200 milhões, abriu mão de continuar suas atividades. Uma
outra associação, esta sim, pertencente de fato e de direito à família Veronezi, assumiu
as atividades da universidade, em seguida transformou-se em sociedade, SOPEP, e seus
agora sócios venderam suas cotas pelo valor de R$ 200 milhões aos atuais
controladores, o grupo SER Educacional. Ou seja, ocorreu uma fraude contra credores,
no caso, a Fazenda Federal, pois o fundo de comércio pertencia de fato ao sujeito
passivo, a APEC, e era o patrimônio que garantia a solvabilidade de suas dívidas
A transferência das atividades do sujeito passivo para a sucessora, não passou de uma
tentativa pouco elaborada de tentar separar de forma fraudulenta os bens e as dívidas do
sujeito passivo. Deixar as dívidas em um CNPJ (APEC) sem bens e em nome de
“laranjas”, enquanto os bens (o fundo de comércio) foram transferidos para um outro
CNPJ (SOPEP), “limpo”, ou seja, sem dívidas.
Foram emitidas Representações Fiscais para Fins Penais tipificadas no artigo 1o, incisos
I e II, e no artigo 2o, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990 (crime contra a ordem
tributária), e no artigo 168 do Código Penal (apropriação indébita). Especificamente em
relação à apropriação indébita, referiu-se à venda das cotas do capital social da SOPEP
da família Veronezi para o grupo SER Educacional por cerca de duzentos milhões de
reais, pois a “destinação do patrimônio da entidade beneficente, em caso de
encerramento das atividades, deve ser uma entidade beneficente na mesma área de
atuação (congênere) ou ao poder público para que a faça jus à imunidade
previdenciária”.
A empresa autuada e os responsáveis tributários SOPEP, General Shopping e Antônio,
Maria Dirce, Alessandro, Victor e Ana Beatriz Veronezi foram cientificados do
lançamento de ofício por entrega postal em 18/04/2018; por sua vez, o responsável
tributário SER Educacional foi cientificado em 19/04/2018 (fls. 988-1.044).
2 Impugnações
O contribuinte APEC impugnou a autuação em 14/05/2018 (fls. 1.049-1.092). Alegou o
seguinte, em síntese:
- A impugnação é tempestiva;
- Os lançamentos são nulos porque falta clareza na autuação: não foram especificadas as
contas ou documentos contábeis dos quais foram extraídas as importâncias lançadas;
não “elencou nos autos quais seriam os segurados empregados e/ou contribuintes
individuais cujas remunerações foram admitidas como base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas, denotando que não avaliou ou não se aprofundou
suficientemente na natureza das rubricas”;
- Houve cerceamento do direito de defesa porque os relatórios integrantes dos Autos de
Infração não haviam sido juntados aos autos quando a impugnante acessou o processo
eletrônico no e-CAC em 26/04/2018, oito dias após ter sido cientificada do lançamento
de ofício. Nessa data, estavam juntados documentos até a fl. 872, correspondente ao
último documento do Processo Administrativo Fiscal no 16095.720152/2016-26;
- Os argumentos e documentos extemporâneos ao período autorizado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (anos de 2013 e 2014) devem ser desconsiderados, “sob pena de
nulidade absoluta do presente feito”;
- As competências 01 a 03/2013 estão abrangidas pela decadência;
- A cláusula inscrita no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal tem natureza jurídica
de imunidade tributária, de modo que somente lei complementar pode estabelecer
exigências para a sua fruição. Portanto, o artigo 29 da Lei no 12.101/2009, que prevê
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

requisitos para tal, é inconstitucional. Atualmente, as únicas exigências aplicáveis são as
do artigo 14 do CTN;
- “[...] conforme estabelece o parágrafo 1o do artigo 14 [do CTN], se o fisco entendeu
que não foram observadas as condições para gozo da imunidade, deveria, antes de lavrar
o auto de infração, expedir o competente ato de suspensão da imunidade” e intimar a
entidade quanto a tal suspensão;
- Não foi provada a existência de supostas empresas de fachada, não foram
discriminados os serviços supostamente simulados nem apresentadas evidências de que
as empresas deixaram de prestar os serviços contratados pela impugnante. “[...] a
Impugnante tem ciência de que suas prestadoras de serviços possuíam empregados
registrados”;
- Com a transferência da mantença da Universidade para a SOPEP, houve “mudança na
gestão, nada mais natural que a descontinuidade na prestação de serviços dos antigos
prestadores, já que toda nova gestão implanta seu próprio método de gerência e contrata
empresas de sua confiança. Tal fato, porém, não indica que o antigo prestador era
inábil”;
- Os arts. 37 e 38 do estatuto da impugnante (APEC) vedam qualquer remuneração a
associados, diretores e conselheiros ou distribuição de lucros, dividendos ou patrimônio
e preveem que a entidade “aplicará integralmente no País os seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais e empregará o superávit eventualmente
verificado em seus exercícios financeiros integralmente no incremento de seu ativo
imobilizado”. O estatuto não prevê atos em dissonância com os requisitos para a fruição
da imunidade, nem mesmo dos previstos na Lei no 12.101/2009, e a fiscalização não
logrou êxito em demonstrar o contrário;
- O Ministério de Educação e Cultura analisou e julgou improcedente a representação
apresentada pela RFB, visando ao cancelamento da certificação da APEC válida até
2012, tendo decidido pela manutenção do CEBAS da impugnante de 17/11/2005 a
16/11/2012;
- A entidade protocolizou tempestivamente, em 29/05/2013, o pedido de renovação do
CEBAS. Tal pedido ainda não foi apreciado e, nos termos do artigo 24, § 2o, da Lei no
12.101/2009, “a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado” e “o protocolo do
requerimento de renovação da certificação será considerado prova da certificação até o
julgamento do seu processo pelo Ministério certificador”;
- A transferência da mantença da Universidade Guarulhos, com expressa autorização
pelo Ministério da Educação (fl. 401), e a posterior transformação da mantenedora em
sociedade de fins econômicos foram realizadas em conformidade com o artigo 7o-A da
Lei no 9.131/1995, o artigo 19 da Lei no 9.394/1996 e o artigo 13 da Lei no 11.096/2005;
- O agravamento da multa de 75% para 150% não é cabível porque, para tal,
imprescindível que se configure e prove o evidente intuito de fraudar ou sonegar tributo.
No caso concreto, a impugnante apresentou as declarações tributárias corretamente,
tanto que delas foram extraídas as bases de cálculo dos Autos de Infração, bem como
todos os documentos solicitados pelo Fisco, inclusive a contabilidade, que foi
reconhecida como regular;
- A aplicação da multa agravada de 150% tem efeito confiscatório e, portanto, fere a
Constituição Federal.
O responsável tributário SOPEP também impugnou a autuação em 14/05/2018 (fls.
1.154-1.179). Apresentou os seguintes argumentos em adição às alegações acima, em
síntese:
- Houve cerceamento do direito de defesa porque o CD que recebeu da Fiscalização
continha apenas os dois Autos de Infração, o Termo de Verificação Fiscal e o Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento e o processo eletrônico não
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

estava liberado para consulta pelo responsável tributário quando acessou o e-CAC em
07/05/2018;
- A aplicação da penalidade majorada (multa de 150%) não é cabível porque não foi
demonstrada conduta dolosa a justificá-la. Todavia, caso seja mantida, a majoração não
pode ser imputada à SOPEP, nos termos do artigo 137 do CTN, porque, “consoante
garantido constitucionalmente, ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’”;
- A responsabilidade da SOPEP em relação ao lançamento não é solidária, mas, no
máximo, subsidiária, nos termos do artigo 133, inciso II, do CTN, porque a APEC
continua em atividade.
O responsável tributário SER Educacional também impugnou a autuação em
14/05/2018 (fls. 1.206-1.227). Apresentou os seguintes argumentos em adição às
alegações acima, em síntese:
- A SER Educacional “não guarda nenhum vínculo com os fatos geradores da autuação
e é verdadeira parte ilegítima no presente feito. [...] E, se a SOPEP é responsável
meramente subsidiária, por óbvio não se pode acionar a responsabilidade solidária do
grupo econômico prevista no inciso IX do artigo 30 da Lei no 8.212/1991”;
- Houve cerceamento do direito de defesa porque o CD que recebeu da Fiscalização
continha apenas os dois Autos de Infração, o Termo de Verificação Fiscal e o Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento e o processo eletrônico não
estava liberado para consulta pelo responsável tributário quando acessou o e-CAC em
11/05/2018.
O responsável tributário General Shopping também impugnou a autuação, em
15/05/2018 (fls. 1.238-1.254). Apresentou os seguintes argumentos em adição às
alegações acima, em síntese:
- Houve cerceamento do direito de defesa porque o CD que recebeu da Fiscalização
continha apenas os dois Autos de Infração, o Termo de Verificação Fiscal, o Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal e Orientações ao
Sujeito Passivo e o processo eletrônico não estava liberado para consulta pelo
responsável tributário quando acessou o e-CAC em 08/05/2018;
- A General Shopping não possui relação com os fatos geradores objetos do lançamento
e não integra grupo econômico com a APEC, seja de direito ou de fato. “A mera
identidade no quadro societário não é elemento suficiente para a caracterização de grupo
econômico. [...] a Impugnante é sociedade por ações ligada ao ramo imobiliário e, por
óbvio, não guarda nenhuma relação com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, vinculada à mantença de instituição de ensino superior”.
No lançamento, não há demonstração da existência do suposto grupo econômico.
Os responsáveis tributários Antonio Veronezi, Maria Dirce Poli Veronezi, Alessandro
Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi também impugnaram a
autuação, em 16/05/2018 (fls. 1.263-1.291, 1.299-1.319 e 1.327-1.357).
Apresentaram os seguintes argumentos em adição às alegações acima, em síntese:
- Houve cerceamento do direito de defesa porque o CD que receberam da Fiscalização
continha apenas os dois Autos de Infração, o Termo de Verificação Fiscal, o Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal e Orientações ao
Sujeito Passivo e o processo eletrônico não estava liberado para consulta pelos
responsáveis tributários quando acessaram o e-CAC em 27/04, 02 e 03/05/2018;
- A transferência da mantença da Universidade Guarulhos da APEC para a APEP em
28/11/2014, autorizada pelo Ministério da Educação, e a transformações da APEP em
sociedade com fins econômicos, passando a se denominar SOPEP, foram realizadas
regularmente nos termos do artigo 19, inciso II, da Lei no 9.394/1996, do artigo 7o-A da
Lei no 9.131/1995 e do artigo 13 da Lei no 11.096/2005. Tal procedimento está previsto
em atos normativos da própria RFB, a exemplo do artigo 319 da Instrução Normativa
SRP no 03/2005;
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

- Os membros da família Veronezi não eram sócios ou mandatários da APEC na época,
seja de direito ou de fato, e não há nos autos prova dessa alegação da Fiscalização;
- “[...] as empresas listadas pelo fisco como de propriedade da família Veronezi
possuem campos de atuação e objetos distintos, assim como contabilidade e patrimônio
individualizados, sendo que a mera identidade no quadro societário não é elemento
suficiente para a caracterização de grupo econômico”;
- Maria Dirce Poli Veronezi é dona de casa e “há muitos anos lecionou, porém é
aposentada há mais de quinze anos e, em todo esse período cuida de seu lar, de seu
marido e, mesmo no período em que lecionou, trabalhou apenas meio período, afinal
dedicava-se a sua família, cuidando da criação de seus três filhos e da rotina de sua
família”. Ela “nunca foi mandatária da empresa autuada, tampouco de qualquer uma das
empresas do suposto ‘grupo Veronezi’”.
Os impugnantes pleitearam a desconsideração da menção feita pelo Auditor-Fiscal a
fatos pretéritos a 2013, o cancelamento dos Autos de Infração e o cancelamento da
responsabilidade solidária e, alternativamente, a exclusão do período decadente, a
redução da multa de ofício para 75% e a reabertura do “prazo para defesa após lhes ser
concedido o acesso ao inteiro teor do processo administrativo objeto dos autos de
infração”
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/SDR, em
acórdão assim ementado (fls. 1410/1456):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSULTA ONLINE.
O atraso na disponibilização do acesso online ao processo eletrônico não impede o
exercício do contraditório e do amplo direito de defesa se a documentação integrante do
lançamento de ofício é fornecida por mídia digital.
RELATÓRIO FISCAL. FATOS PRETÉRITOS. DESCONSIDERAÇÃO.
O julgamento do lançamento e a formação da convicção sobre a incidência dos
institutos jurídicos tributários exigem a análise abrangente da sequência de atos e fatos
que conduziram à irregularidade tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO
POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. REQUISITOS.
A remuneração dos instituidores, o desvio da finalidade institucional, a não
apresentação de certidão de regularidade fiscal e a distribuição de parcela do patrimônio
ou rendas da entidade impedem a fruição da imunidade tributária da cota patronal das
contribuições previdenciárias.
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXERCÍCIO
SEGUINTE.
Uma vez comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. ALÍQUOTA
DUPLICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários deve ser
duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente com o
seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

A Sociedade Paulista de Ensino foi cientificada do acórdão de primeira instância
em 09/01/2019 (fls. 1534) e interpôs recurso voluntário (fls. 1546/1579) em 08/02/2019 (fl.
1544).
Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi
foram cientificados do acórdão de primeira instância em 11/01/2019 (fls. 1538/1540) e
interpuseram recurso voluntário (fls. 1582/1611) em 08/02/2019 (fl. 1580).
O sujeito passivo Antonio Veronezi foi cientificado do acórdão de primeira
instância em 14/01/2019 (fls. 1542) e interpôs Recurso Voluntário (fls. 1614/1646) em
08/02/2019 (fl. 1612).
A Associação Paulista de Educação e Cultura foi cientificada do acórdão de
primeira instância em 11/01/2019 (fls. 1540) e interpôs recurso voluntário (fls. 1649/1699) em
08/02/2019 (fl. 1647).
General Shopping e Outlets do Brasil S/A foi cientificada do acórdão de primeira
instância em 14/01/2019 (fls. 1541) e interpôs recurso voluntário (fls. 1720/1740) em 08/02/2019
(fl. 1718).
Os recursos apresentados apresentaram fundamentos e premissas semelhantes
àqueles apresentados nas impugnações, acima pormenorizados.
Em 02/08/2023, a Associação Paulista de Educação e Cultura peticionou
informando a “ocorrência de fato superveniente e incontroverso que impõe o cancelamento
integral da exigência” (fls. 1750/1755), trazendo documentos referentes ao Mandado de
Segurança no 5005249-59.2017.4.03.6100 (fls. 1756/2245).
Aos 29/03/2024, foram juntados memoriais elaborados pela Associação Paulista
de Educação e Cultura (fls. 2249/2257), em que, além de reiterar argumentos anteriores, houve o
pedido para redução da multa ao percentual de 100%, nos termos da Lei 14.689/2023.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os requisitos de
admissibilidade. Pelas razões adiante apresentadas, devem ser conhecidos parcialmente.

Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Alegações de inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos do recorrente relacionados à inconstitucionalidade de
normas, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei,
nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Dos efeitos do Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte
Sustenta a recorrente que a decisão judicial proferida nos autos do MS 5005249-
59.2017.4.03.6100, que tramitou perante o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, implicaria
o reconhecimento da concomitância ou o cancelamento da exigência tributária.
Para análise dessa alegação, trago à baila excertos da petição inicial e do acórdão
transitado em julgado, com o fito de se verificar qual matéria foi submetida ao crivo do Poder
Judiciário e quais os efeitos e alcance da decisão proferida. Confira-se:
Petição inicial (fls. 1774/1801)
A impetrante é uma associação sem fins lucrativos, com atuação na área de educação c
saúde, constituída desde 12/08/1970 (doc. 2), possuindo os seguintes certificados de
utilidade pública: federal, conforme Decreto n° 92.368, de 05 de fevereiro de 1986
(doc.3); municipal, expedido pela Prefeitura do Município de Guarulhos, nos termos da
Lei Municipal n° 2.524, de 10 de dezembro de 1981 (doe. 4).
Nos termos de seu estatuto (doc. 1), a impetrante é instituição sem fins lucrativos
(art. 1o), que não remunera seus diretores (art. 37), aplica integralmente os seus
resultados no País (art. 38), e possui escrita revestida de todas as formalidades,
preenchendo todas as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, para fruição da imunidade sobre contribuições sociais, conforme o § 7o do
artigo 195 da Constituição Federal e artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Ressalte-se que a impetrante possuí certificação expedida pelo Ministério da Educação,
nos termos da redação original da Portaria n° 2.309, de 15 de dezembro de 2010,
certificando-a como entidade beneficente de assistência social pelo prazo de 03 anos a
contar da publicação (DOU Seção 1, de 16.12.2010, p. 25). Em face de pedido da
impetrante, o Ministério da Educação retificou a citada Portaria no 2.309, passando o
CEBAS a vigorar de 17.11.2005 a 16.11.2009 e também para o período de 17.11.2009 a
16.11.2012, nos termos da Portaria n° 344, dc 17.04.2017 (DOU de 18.04.2017) (doc.
5).
Para o período posterior a 2012, a impetrante fez pedido de renovação do certificado,
ainda a depender de análise (doc 6), concluindo-se pelos termos do § 2o do artigo 24 da
Lei 12.101/2009 que a certificação permanece válida até a data da decisão sobre o
requerimento.
Em detendo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a impetrante
preenche os requisitos para fruição da imunidade tributária sobre as contribuições
sociais, nos termos esposados pelo § 7o do artigo 195 da CF/88.
Em que pese a situação regular da impetrante, a autoridade impetrada tem se omitido no
reconhecimento da imunidade das contribuições previdenciárias nos termos do § 7o do
artigo 195 da Carta Magna.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Isto porque, tem se mantido silente, mesmo sendo compelida a isso, conforme
solicitação da impetrante, esposada no processo administrativo n° 13807.720739/2017-
54, tendo INCLUSIVE DETERMINANDO SEU arquivamento sumário, sem sequer lhe
DAR CIÊNCIA! (doe. 7).
(...)
A Constituição Federal enuncia, expressa e explicitamente, que a imunidade neste ou
naquele caso ê condicionada aos requisitos que menciona (as únicas imunidades
incondicionadas são a dos templos e a dos livros, periódicos e papel necessário à sua
impressão; só estas. Todas as demais se sujeitam a condições mais ou menos
delimitadoras do seu alcance).
E, no caso, as condições para a imunidade das instituições de educação e de
assistência social, segundo a Constituição, são exclusivamente aquelas prescritas na
lei complementar: as do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) que dispõe:
Art. 14° - O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer titulo;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão".
No caso, como provam os estatutos sociais e os relatórios de atividades da
Impetrante (doe. 1 e doc. 9), esta preenche todos os requisitos do CTN para o gozo
da imunidade tributária.
A impetrante é entidade de educação e assistência social de caráter filantrópico e sem
fins lucrativos, constituída em 12 de agosto de 1970 (doc. 2), tendo sido reconhecida
como sendo de utilidade pública municipal em 10 de dezembro de 1981 (doc. 4), e de
utilidade pública federal cm 05 de fevereiro de 1986 (doc. 3). Ademais, foi registrada
perante o Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS, atual Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, em 01 de setembro de 1980 (doc. 10), tendo obtido o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em 17 de novembro de 2005
(doc. 10).
(...)
Com a finalidade de garantir que a autoridade impetrada reconheça o direito à
imunidade sobre as contribuições previdenciárias nos termos do § 7° do artigo 195 da
Constituição Federal, em razão certificação e renovações como entidade beneficente de
assistência social a que alude a Lei no 12.101/2009, a impetrante efetuou requerimento
administrativo, o qual recebeu o n° 13807.720739/2017-54 (doe. 7), o qual foi
sumariamente arquivado!
É importante destacar que o Estatuto Social da Impetrante prescrevem em seus
artigos 37 e 38, respectivamente, que os membros de sua Diretoria não serão
remunerados pelo exercício das respectivas funções; todo o superávit verificado
será reinvestido na consecução dos seus objetivos sociais; em caso de dissolução
seus bens remanescentes serão revertidos para entidade congênere (e não
distribuídos entre os associados); a entidade não distribuirá qualquer parecia do
seu patrimônio ou de suas rendas a titulo de lucro ou de participação nos seus
resultados; e, finalmente, a entidade manterá a escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos das formalidades legais, concluindo que faz jus
também a imunidade, por atendimento aos requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional.
Ora, não se deve esquecer que a autoridade impetrante aplica como condição para
fruição da imunidade tributária requisitos calcados em lei ordinária, quando em
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

verdade devem ser aqueles referenciados por lei complementar, no caso o
determinado pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional.
(...)
A nosso ver, nos termos do artigo 146 da Carta Magna, a imunidade deve ser regulada
exclusivamente por lei complementar. Com eleito, onde, na Constituição Federal,
estiver gravada cláusula proibindo a tributação, quer de natureza subjetiva, quer
objetiva, o Poder Tributante não poderá, por falta de competência, instituir tributação.
(...)
Portanto, não havendo qualquer dúvida de que, na linguagem do constituinte, a
imunidade é uma limitação ao poder de tributar, para obediência do artigo 146, II, da
Constituição Federal, deve ser obrigatoriamente regulada por meio de lei complementar,
e jamais por lei ordinária.
(...)
No caso a existência de lei complementar reguladora de limitações constitucionais ao
poder de tributar nada mais c que o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado
pela Constituição Federal com status de lei complementar e que no artigo 14 dispõe, na
sua redação original;
(...)
Recentemente, em sede de julgamento das ADl's 2028, 2036, 2228, 2621, o Supremo
Tribunal Federal proclamou resultado de julgamento prevalecendo o entendimento que
os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstas em lei complementar
(doc. 11).
(...)
DOS PEDIDOS
a) A concessão da medida liminar de segurança, dada a presença inquestionável do
fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme exposto cabalmente acima,
determinando-se que a autoridade impetrada não exija as contribuições sociais, em face
da imunidade prevista no prevista no § 7o do art. 195, da CF/88, consequentemente
cancelando os débitos referentes aos períodos em questão;
(...)
d) Ao final, seja concedida a segurança, para conceder-se de forma definitiva os
pedidos.
(...)

ROL DE DOCUMENTOS
DOC. 1 - PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS SOCIAIS ( ESTATUTO SOCIAL)
DOC. 2 - CADASTRO CNPJ
DOC. 3 - CERTIFICADO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL - DECRETO N° 92.368/86
DOC. 4 - CERTIFICADO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL N° 2.524, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1981
DOC. 5 - PORTARIA No 2.309, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 (DOU SEÇÃO 1,
DE 16.12.2010, P. 25) E PORTARIA N° 334, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DOU
SEÇÃO 1, DE 18 DE ABRIL DE 2017, P. 15)
DOC. 6 - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO, AINDA A DEPENDER
DE ANÁLISE
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

DOC. 7 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13807.720739/2017-54
DOC. 8 - MANDADO DE SEGURANÇA N° 2006.61.00.021859-Ô (CNJ N°
0021859.76.2006.4.03.Ó100
DOC. 9 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA APEC
DOC. 10 - PESQUISA DO CNAS
DOC .11- NOTÍCIA DE JULGAMENTO DO STF

Excerto do acórdão (fls. 1764/1765)
No caso concreto, quanto ao atendimento do inciso I do art. 14 do CTN, extrai-se do
Estatuto que todos os cargos componentes dos órgãos diretivos são exercidos sem
qualquer remuneração, não havendo distribuição de lucro, renda, dividendos ou
benefícios a dirigentes ou associados (Doc. 1a, pág. 15, art. 37).
Observa-se, ainda, que há disposição no Estatuto assegurando a aplicação integral,
no País, dos recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais, restando
atendido o que determina o inciso II do art. 14 do CTN (art. 38, pág. 15 do Doc. 1a).
Com relação à observância do inciso III, do art. 14, do CTN, no tocante a manter a
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, nota-se que a autora não apresentou, no momento da
impetração, cópias dos livros contábeis ou demonstrações financeiras (balanços).
Todavia, apresentou desde o início cópia da Portaria n. 334, de 17/04/2017 expedida
pelo Ministério da Educação atestando a prorrogação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), para o período de 17/11/2005 a
16/11/2009 e a retificação de vigência do CEBAS (mediante processo administrativo)
para o período de 17/11/2009 a 16/11/2012.
Portanto, é de se reconhecer que no momento da impetração do presente mandado de
segurança a impetrante preenchia os requisitos necessários ao gozo da imunidade no
tocante às contribuições sociais para o período de 17/11/2005 a 16/11/2012.
Já no que tange ao período de posterior a 16/11/2012, ao tempo da impetração não
apresentou a autora prova pré-constituída do direito invocado, dado que pendente a
renovação do CEBAS.
Contudo, posteriormente, em 20.12.2018 obteve a impetrante a renovação do CEBAS
para o período de 17.11.2012 a 27.11.2014 (id. 203899497), de modo que preenchido o
previsto no inciso III do art. 14 do CTN para tal período. A juntada da Portaria n.
885/18 trata-se de documento novo, admissível nos termos do art. 435 do CPC.
Ante o exposto, dou provimento à apelação da impetrante para reformar a sentença de
extinção sem julgamento do mérito e julgar procedente o pedido formulado,
reconhecendo a inexigibilidade dos créditos relativos às contribuições sociais para o
período de 01.01.2008 a 27.11.2014 – id. 203899489, em razão da imunidade
comprovada pela impetrante. (g.n.)
Resta evidente, da análise desses excertos, que a impetração do mandado de
segurança foi alicerçada em dois principais fundamentos, quais sejam:
a) que os requisitos para gozo da imunidade devem estar previstos em lei
complementar (art. 14, CTN), e não em lei ordinária (entendimento
sedimentado pelo STF); e
b) que, no caso do contribuinte, os requisitos do art. 14 do CTN foram cumpridos
por seu Estatuto Social.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Observo, portanto, que o contribuinte não submeteu ao crivo do Poder Judiciário
os fatos que ocorreram ao longo de 2013 e 2014, meticulosamente analisados pela fiscalização
tributária, a partir de auditoria na sua contabilidade e dos documentos relacionados.
Deveras, o que o contribuinte pleiteou ao Poder Judiciário foi apenas o
reconhecimento de que deveria atender apenas ao art. 14 do CTN (e não a requisitos até então
exigidos, com base em lei ordinária), e que, à luz de seu Estatuto, estaria atendendo a todas as
exigências.
Não houve análise, no âmbito da ação judicial, da contabilidade, dos documentos
relacionados a negócios jurídicos ocorridos em 2013 e 2014 e, por decorrência lógica, de todos
os fatos constatados pela fiscalização.
Aliás, cabe destacar que isso sequer seria possível, na via estreita do mandado de
segurança, elegida pelo contribuinte, porquanto se exige prova documental pré-constituída e não
se admite dilação probatória.
Em outras palavras, o que restou decidido pelo v. acórdão, transitado em julgado,
foi que, no caso do impetrante, a imunidade deve ser aferida à luz do art. 14 do CTN e que, sob a
ótica dos documentos acostados na petição inicial, principalmente o Estatuto Social da entidade,
os requisitos legais estariam atendidos.
Isso não impede, portanto, que seja exigido crédito tributário quando demonstrado
que os requisitos do art. 14 do CTN e do Estatuto Social não foram observados pelo Recorrente,
como no caso dos autos, em que a autoridade fiscal demonstrou ter havido remuneração dos
instituidores, desvio da finalidade institucional e a distribuição de parcela do patrimônio ou
rendas da entidade.
Com efeito, restou comprovado que os controladores de fato da entidade
distribuíram os recursos do contribuinte, ou seja, sua renda, seu resultado e seu patrimônio,
mediante a utilização de empresas de fachada, através da simulação de prestação de serviços,
constatados como fictícios ou superfaturados ao sujeito passivo, além de outras formas de
dilapidação e apropriação do patrimônio do sujeito passivo em benefício próprio.
Seria até afrontoso, a nosso ver, imaginar que Desembargadores Federais, com
vastíssimo conhecimento na área tributária, prolatariam uma decisão judicial que significaria um
verdadeiro “cheque em branco” ao contribuinte, impedindo a ação da fiscalização tributária
mesmo ao se deparar com graves atos ilícitos perpetrados e patente descumprimento dos
requisitos normativos estabelecidos no art. 14 do CTN e do Estatuto Social.
Finalmente, impõe registrar que esse entendimento encontra-se sumulado por este
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. (g.n.)

Mérito
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos dos recursos
apresentados, adoto as razões de decidir dos seguintes excertos do acordão recorrido, com
destaques de minha autoria:
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

4 Disponibilidade de relatórios do AI no e-CAC
Os impugnantes alegaram que tiveram cerceados os seus amplos direitos de defesa, seja
porque parte dos relatórios integrantes dos Autos de Infração ainda não estavam
disponíveis na consulta online do e-CAC quando eles acessaram o processo eletrônico,
seja porque o seu acesso ao processo eletrônico ainda não estava habilitado na condição
de responsáveis tributários. Alegaram também que a mídia digital que os responsáveis
tributários receberam da Fiscalização continha apenas parte dos documentos integrantes
do lançamento.
Contudo, os Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (fls. 988-1.044) comprovam que foram entregues aos sujeitos passivos todos os
documentos de lançamento e documentos complementares que instruem os processos,
em mídia digital não regravável (CD/DVD), por via postal com aviso de recebimento
em 18 e 19/04/2018.
Da análise dos recibos de entrega de arquivos digitais (fls. 991, 997, 1.003, 1.009,
1.017, 1.025, 1.031, 1.037 e 1.043), percebe-se que os sujeitos passivos receberam o
conteúdo integral do lançamento, com os mesmos arquivos, não havendo motivo para se
acatar o alegado fornecimento parcial dos arquivos para responsáveis tributários.
Por fim, quanto aos documentos do Processo Administrativo Fiscal no
16095.720152/2016-26, participam do referido processo na condição de sujeitos
passivos, com apresentação de impugnação e de recurso voluntário, a SOPEP, a APEC,
Antonio Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli
Veronezi. A APEC reconheceu que, quando acessou o e-CAC em 26/04/2018, teve
acesso a tais documentos no processo eletrônico ora sob julgamento. Quanto aos demais
sujeitos passivos, além do teor do CD/DVD fornecido pela Autoridade Tributária,
dispunham de pleno acesso aos autos do referido processo eletrônico porque dele estão
participando efetivamente.
Logo, não há como acolher a alegação de cerceamento de direito de defesa neste
particular nem o pedido de devolução do prazo de defesa.
5 Preliminar de nulidade do lançamento
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, prescreve o
seguinte sobre a nulidade dos atos em matéria tributária:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
[...]
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
e dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade. [negritei]
No caso concreto, o contribuinte demonstrou inconformismo porque a Autoridade
Tributária deixou de especificar as contas ou documentos contábeis dos quais foram
extraídas as importâncias lançadas, de identificar os segurados ou contribuintes
individuais e de analisar a natureza das rubricas.
As informações sobre os fatos geradores das contribuições lançadas de ofício, tanto
relativas a empregados como a contribuintes individuais, foram extraídas
exclusivamente das declarações tributárias (GFIP) apresentadas mensalmente por meio
digital pelo próprio contribuinte (a APEC) à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos descriminados acima,
a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavra o respectivo auto
de infração. Assim constitui-se de ofício o crédito tributário em favor da
Previdência Social referente às contribuições CPP – Contribuição Previdenciária
Patronal, com reflexos em RAT e Terceiros, tendo como fato gerador a massa
salarial do sujeito passivo, constante na GFIP, compatível com as folhas de
pagamento e a contabilidade [...].
Sendo as GFIP documentos elaborados pelo próprio fiscalizado, a quem legalmente
compete a guarda, então não há razão para a sua juntada aos autos. No mesmo sentido,
como o lançamento se restringiu às rubricas classificadas pelo contribuinte como
integrantes do salário de contribuição, informadas na GFIP, então não faz sentido exigir
um demonstrativo de tal análise.
O termo de verificação fiscal está bem estruturado e apresenta os fundamentos de fato e
de direito que levaram ao lançamento. Na sua peça contestatória, o próprio contribuinte
demonstrou haver compreendido perfeitamente as razões e o teor da autuação, tendo se
defendido em relação ao mérito do lançamento.
Assim sendo, rejeito o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração.
6 Documentos e argumentos extemporâneos
O contribuinte solicitou a desconsideração dos documentos e argumentos relativos a
fatos ocorridos antes do período de apuração autorizado para a fiscalização, que foi de
01/2013 a 12/2014.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), instituído pelo Decreto no
8.303/2014, é um ato de controle interno da Administração Tributária, de caráter
gerencial, utilizado para determinar a realização do procedimento fiscal relativo aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para o contribuinte,
o TDPF apresenta-se como um instrumento de garantia, na medida em que, permitindo
ser confirmada a sua autenticidade pela internet no site da RFB, confere segurança sobre
a pessoa que se apresenta como representante do Fisco.
O período de apuração contido no TDPF não impede a Autoridade Tributária de apurar
fatos relacionados ao objeto da Fiscalização, sendo inclusive possível a ampliação do
referido período.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

De qualquer modo, o lançamento sob julgamento foi adstrito ao período de apuração de
01/2013 a 12/2014, nele não havendo a constituição de créditos decorrentes de fatos
geradores de contribuições previdenciárias relativas a período diverso. No relatório
fiscal, constam informações sobre fatos ocorridos antes de 2013 que foram entendidos
pelo Auditor-Fiscal como relevantes para a compreensão da conduta do contribuinte.
Alguns institutos tributários, como a multa de ofício qualificada, a decadência, a
responsabilização tributária, dentre outros, exigem a avaliação da intenção do
contribuinte, sendo importante uma análise abrangente da sequência de atos e fatos que
conduziram à irregularidade tributária.
Assim sendo, rejeito o pedido de desconsideração de documentos e argumentos
anteriores ao período de apuração do lançamento.
7 Requisitos para o gozo da imunidade
A Constituição Federal prevê, no seu artigo 195, § 7o, a possibilidade de as entidades
beneficentes de assistência social gozarem da isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Assim dispõe o
referido dispositivo constitucional:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
(..) está se delineando no STF a jurisprudência no sentido de que o artigo 14 do CTN foi
recepcionado pela Constituição Federal para regular as limitações constitucionais ao
poder de tributar estabelecidas tanto no artigo 150, VI, como no artigo 195, § 7o, ambos
da Constituição Federal.
(...)
7.2 REMUNERAÇÃO DOS INSTITUIDORES
A remuneração dos instituidores afronta a exigência contida no inciso I do art. 14 do
CTN:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
(...)
A Autoridade Tributária relatou que a entidade distribuiu lucros sob o manto de
pagamento a duas empresas prestadoras de serviço (Qualis Projetos Educacionais Ltda e
Sofis Administradora Ltda), pertencentes a Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli
Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi:
No período subsequente, 2011 a 2014 a prática da distribuição disfarçada dos
lucros e patrimônio do sujeito passivo continuou, agora com a utilização de duas
outras empresas: Qualis Projetos Educacionais Ltda, CNPJ: 06.052.676/0001-05,
e Sofis Administradora Ltda, CNPJ: 09.093.209/0001-11, pertencentes também
aos filhos do casal Veronezi. Juntas as duas receberam cerca de R$ 7 milhões por
ano, com evidências de que não prestaram quaisquer serviços, seja pela falta de
funcionários, seja pela falta de qualquer comprovação da efetiva prestação dos
serviços. Com a mudança da mantença da UNG para a entidade sucessora, sob o
controle de outro grupo econômico, no ano de 2015, não houve mais a
contratação destas duas empresas, fato que evidenciou a desnecessidade dos
serviços supostamente prestados por essas duas empresas. Que reforça a tese de
simulação na prestação de serviços.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 4 (fl. 21), cientificado ao contribuinte
fiscalizado em 20/07/2017, a Autoridade Tributária solicitou esclarecimentos e
comprovação dos serviços prestados pelas empresas Qualis Projetos Educacionais Ltda
e Sofis Administradora Ltda. Após requerer dilação de prazo para atender à intimação, a
APEC não comprovou a efetiva prestação de serviços pelas duas empresas.
Nas fls. 364-368 dos autos, constam o detalhamento mensal dos rendimentos tributáveis
das duas prestadoras declarados em DIRF pela APEC e as fichas 54 e 60 das
declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (DIPJ) das duas prestadoras. Tais
fichas discriminam a receita de venda de bens e serviços e o quadro societário. Tais
documentos demonstram que a receita das prestadoras foi exclusivamente originada da
APEC e que o quadro societário das prestadoras é composto pelos filhos do casal
Veronezi.
Como os impugnantes alegaram que as empresas prestadoras possuíam empregados,
contestando a afirmação da Autoridade Tributária, verifiquei as declarações (GFIP), os
documentos de arrecadação (GPS) e as notas fiscais eletrônicas de mercadorias
vendidas para as duas empresas nos anos de 2013 e 2014, por meio do sistema
ContÁgil. Os relatórios obtidos foram juntados nas fls. 1.402-1.407.
Os dados obtidos em relação às duas empresas foram consolidados e comparados com
as receitas auferidas junto à APEC, extraídas das declarações de imposto de renda retido
na fonte (DIRF) da própria APEC, tendo a consolidação sido juntada nas fls. 1.408-
1.409.
Da análise das tabelas de consolidação, percebo que, apesar da dissonância entre gastos
e receita anuais, as informações contidas nos autos não permitem concluir que a Sofis
Administradora Ltda deixou de efetivamente prestar serviços à APEC. Assim sendo,
não considero a sua receita como uma distribuição de lucros disfarçada:

No entanto, em relação à Qualis Projetos Educacionais Ltda, a conclusão é diversa.
Isto porque a sua receita é absurdamente incompatível com todos os parâmetros
comparados:

Com uma receita mensal fixa de R$700.214,39 a partir de abril de 2013, a Qualis
mantinha exclusivamente um empregado, com remuneração de R$1.200,00,
pagava GPS no valor de R$441,60, correspondente exclusivamente a esse
empregado e realizava compras em valor ínfimo, havendo meses sem quaisquer
compras. Essas são características típicas das chamadas “empresas noteiras”, que
simulam a prestação de serviços com o objetivo de ocultar a verdadeira razão dos
documentos fiscais emitidos e da movimentação financeira.
Com a transferência da mantença da Universidade Guarulhos para a SOPEP, já sob a
nova administração, os pagamentos à Qualis cessaram. Apesar de tal fato, por si só, não
implicar necessariamente a conclusão de que se tratava de um serviço simulado, o
conjunto dos indícios constantes dos autos e a falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços pela APEC, seja durante o procedimento fiscal ou na peça
impugnatória, demonstram que a simulação da prestação de serviços tinha por
finalidade ocultar a transferência de recursos para os sócios da prestadora.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Em 03/11/2003, o quadro societário da Qualis era composto por Antonio Veronezi e
a sua filha Ana Beatriz Poli Veronezi. Em 09/01/2013, Antonio Veronezi foi
excluído do quadro societário e os seus outros dois filhos foram incluídos:
Alessandro Poli Veronezi e Victor Poli Veronezi.
Diversos fatos e documentos constantes dos autos demonstram, em seu conjunto, que os
membros da família Veronezi eram os reais controladores e beneficiários das
atividades da APEC. Inicialmente integrante do quadro societário da APEC e da
Qualis, dentre várias outras empresas, Antonio Veronezi saiu da composição
societária em 2003, mas permaneceu à frente dos negócios da família, integrados
por mais de 100 empresas, tendo sido a principal pessoa responsável pela venda da
Universidade Guarulhos, da qual a APEC era mantenedora, para a CENESUP,
subsidiária do grupo empresarial SER Educacional, por 200 milhões de reais em
janeiro de 2015:
Em janeiro de 2015 deu-se a venda desta entidade, SOPEP, ao grupo empresarial
SER Educacional, através de sua subsidiária CENESUP. Em fato relevante
divulgado no mercado financeiro a SER Educacional informou ter pago cerca de
R$ 200 milhões na aquisição. Já na alteração contratual da SOPEP o valor não
foi mencionado. O Sr. Antônio seguiu no cargo de chanceler da UNG.
A partir do ano de 2015 todos os professores e funcionários do sujeito passivo,
APEC, foram transferidos para a SOPEP. De acordo com o estatuto da APEC, os
associados deliberaram por encerrar suas atividades, nada mencionando sobre
transmissão do fundo de comércio para outra entidade. As declarações como
DIPJ e GFIP passaram a declarar inatividade, não houve mais entrega de
contabilidade (ECD).
A composição societária e o Conselho Fiscal passaram a ser formados por empregados
de outras empresas pertencentes aos membros da família Veronezi, naturalmente
economicamente dependentes dos reais controladores da entidade:
Formalmente, no estatuto social, outras duas pessoas passaram a constar como únicos
associados do sujeito passivo. Mais tarde foi constatado que se tratavam de
funcionários de outras empresas pertencentes à família Veronezi, atuavam na
verdade como interpostas pessoas dos controladores de fato, o Sr. Antônio e sua
família. A principal evidência de que o controle do sujeito passivo continuou com a
família Veronezi está no fato de serem eles os reais beneficiários dos lucros obtidos
com as atividades daquela entidade.
O dispositivo legal proíbe a percepção de remuneração, vantagens ou benefícios pelos
instituidores da entidade, independentemente do título atribuído à transferência de
recursos da APEC para os seus instituidores, seja diretamente ou por via indireta, sob a
intermediação de pessoa jurídica mediante simulação.
A APEC afirmou, na sua peça impugnatória, que o artigo 37 do seu estatuto veda
qualquer remuneração a associados, diretores e conselheiros ou distribuição de lucros,
dividendos ou patrimônio. Ao invés de provar a lisura da entidade em relação a esse
aspecto, tal argumento demonstra que, além do descumprimento do requisito, ocorreu
também infração ao estatuto, que consta das fls. 58-65 dos presentes autos.
Portanto, entendo haver sido descumprido de 04/2013 a 12/2014 o requisito exigido
pelo inciso I do artigo 14 do CTN (...)

7.3 DESVIO DE FINALIDADE
O desvio da finalidade institucional afronta a exigência contida na norma prevista no
inciso II do art. 14 do CTN:
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
(...)
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

A transferência de vultosos recursos para a Qualis Projetos Educacionais Ltda
mediante a simulação da prestação de serviços, que, de fato, não foram prestados,
implica a quebra da exigência contida nesse requisito, uma vez que tais recursos
foram aplicados em proveito de terceiros, em procedimento completamente alheio
aos objetivos institucionais da APEC.
Aqui, independentemente de a Qualis ser composta pelos membros da família
Veronezi, o simples fato de os recursos da APEC terem sido desviados para
atividades alheias aos seus objetivos institucionais é suficiente para caracterizar o
descumprimento do requisito.
A APEC afirmou, na sua peça impugnatória, que o art. 38 do seu estatuto prevê que a
entidade “aplicará integralmente no País os seus recursos na manutenção de seus
objetivos institucionais e empregará o superávit eventualmente verificado em seus
exercícios financeiros integralmente no incremento de seu ativo imobilizado”. Ao invés
de provar a lisura da entidade em relação a esse aspecto, tal argumento demonstra que,
além do descumprimento do requisito, ocorreu também infração ao estatuto.
Logo, entendo haver sido descumprido de 04/2013 a 12/2014 o requisito exigido
pelo inciso II do art. 14 do CTN (...)

7.5 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E DO PATRIMÔNIO
A distribuição de resultados e do patrimônio da entidade é exigida pelo CTN, em seu
artigo 14, inciso I:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
(...)
A Autoridade Tributária relatou três fatos significativos que implicam o
descumprimento desse requisito.
O primeiro fato foi a transferência de recursos para a Qualis Projetos
Educacionais Ltda mediante a simulação da prestação de serviços. Seja a título de
distribuição de resultados ou mesmo de parcela do patrimônio da entidade, o fato é que
recursos significativos da APEC foram transferidos para terceiros sem uma real
contraprestação de interesse da entidade.
Outro significativo desfalque no patrimônio da APEC, descrito no relatório fiscal dos
Autos de Infração ora sob julgamento (fl. 975) e detalhado no relatório fiscal do
Processo Administrativo Fiscal no 16095.720152/2016-26, integrante dos presentes
autos (fls. 387-389), foi a compra de um terreno em 2004 com valor superfaturado
pela APEC junto à empresa Novo Campo, também pertencente à família Veronezi,
com posterior desfazimento da transação, sendo que o imóvel ficou com a Novo
Campo, mas o valor total pago pela APEC (16 milhões de reais) não lhe foi
devolvido. Segue excerto do relatório fiscal do PAF no 16095.720152/2016-26
71- Em setembro de 1989, o Sr. Antonio Veronezi, adquiriu um terreno
registrado no 1o. Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos, com matrícula
no. 40.513, compreendendo Rua das Adálias, rua das Orquídeas, rua dos
Crisântemos, com área de 16.608,31 m2. Por registro averbado em 16/02/2004,
constou que o Sr. Antonio Veronezi e sua mulher, em 17/12/2003, transmitiram
o imóvel a título de conferência de bens para aumento de capital social, a Novo
Campo Administradora e Incorporadora S/A, pelo valor estimativo de R$
1.827.000,00. Em registro de 08/03/2004, foi averbado que a Novo Campo, por
instrumento particular de 17/02/2004 ( atenção nas datas!!!!!), compromissou a
venda do imóvel em caráter irrevogável e irretratável à Associação Paulista de
Educação e Cultura, inscrita no CNPJ sob no. 49.094.048/0001-03, pelo preço de
R$ 16.000.000,00 – em apenas três meses, o terreno teria valorizado 8,75
vezes!!!!!!!!!!!!!.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

72- Resumindo os trâmites das escrituras, para ficar bem claro:
Área do Imóvel: 16.608,31 m2 – Proprietários: Antonio Veronezi e esposa.
31/07/2003- Constituição da empresa Novo Campo Administradora e
Incorporadora S/A.
Antonio Veronezi – responsável pela empresa, conforme DIPJ ́s 2011 e 2012
Sócio e presidente do Conselho de Administração.
17/12/2003- Sr. Antonio Veronezi transmite imóvel para Novo Campo a título de
aumento de capital social, pelo valor de R$ 1.827.000,00.
08/03/2004- Novo Campo vende o imóvel, em caráter irrevogável e irretratável à
APEC, pelo preço de R$ 16.000.000,00 ( em apenas 3 meses, por 8 vezes mais).
O pagamento será em 114 meses, pela variação do IGP-M, com juros de 13% ao
ano.
31/05/2004- Na fl. 36 da Escritura, consta que “ no imóvel será construído uma
edificação para ampliação da Unidade II do Campus I da Universidade
Guarulhos ( “UNG”), cuja mantenedora é a Associação Paulista de Educação e
Cultura.”
14/06/2013 – pela prenotação 253.567 (fl. 45 da escritura), a Novo Campo e a
APEC fazem a resilição do contrato de compra e venda, com data de 29/04/2013.
Neste ponto, a empresa foi intimada, no TIF no. 04, recebido pela Associação em
26/01/2016, a comprovar que o valor pago até então, pelo imóvel, tenha
retornado ao Caixa da APEC. Não houve resposta da empresa, também a esse
Termo.
23/03/2012- temos então, uma prenotação retroativa a essa data, 23/03/2012,
após a prenotação anterior, onde consta um prédio construído e a informação de
que parte do terreno foi ocupado pelo leito da via pública, segregando o
remanescente em duas partes, com novas matrículas, 105.651 e 105.653.
07/11/2013 – passando agora para a matrícula 105.651 do mesmo 1o. Cartório de
Registro de Imóveis de Guarulhos, o referido terreno consta já como de
propriedade da Novo Campo e toda a confusão da compra, venda e cancelamento
do compromisso de compra e venda, fica esquecido na matrícula anterior 40.513.
A data de 07/11/2013, averba a venda do imóvel na data de 06/08/2013 para a
empresa VIA S.A. SPE 302 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – CNPJ:
15.721.232/0001-06, pelo valor de R$ 58.000.000,00.
19/09/2014- averbação que o imóvel foi desdobrado em três unidades e por isso
foram abertas novas matrículas 113.272, 113.273 e 113.274. 19/09/2014 –
namatrícula 113272, averbação de um empreendimento de finalidade comercial e
na matrícula 113274, averbação de um empreendimento de finalidade
residencial. Consta ainda na matrícula 113272, que dos R$ 58.000.000,00, R$
7.854.133,00 foram pagos em moeda corrente e o restante foi pago mediante a
entrega de mais de 200 unidades autônomas à proprietária inicial do terreno,
Novo Campo Administradora e Incorporadora S/A.
73- Cópias das escrituras encontram-se inclusas no processo.
74- Em síntese, ocorreu que um terreno que era do Sr.Antonio Veronezi,
fundador da UNG e da APEC, foi dado como aumento de capital para a empresa
Novo Campo, do qual ele era sócio e presidente do Conselho de Administração
(conforme ficha cadastral JUCESP) e responsável legal pela empresa conforme
DIPJs Ano-Calendário 2004 a 2013. A Novo Campo por sua vez, vende o
terreno para a APEC por um valor 8 vezes superior ao que havia pago três meses
antes, venda que foi parcelada em 114 meses. Nove anos depois, quando esse
parcelamento já está no fim, a Novo Campo cancela o compromisso de compra e
venda ( de caráter irrevogável e irretratável) com a APEC e vende o mesmo
terreno que, ressalte-se bem, já deveria pertencer 90% a uma entidade que se
declarava como beneficente de assistência social, pelo valor de R$
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

58.000.000,00, sendo quase R$ 8.000.000,00 em moeda corrente e o restante
pago em unidades comerciais, que permaneceram de propriedade da Novo
Campo.
75- Pelos extratos bancários, nos termos da Carta Circular 3454/2010 do
BACEN, foram identificadas transferências da APEC para a Novo Campo no
ano de 2011, no valor de R$ 497.500,00 e no ano de 2012, no valor de R$
1.273.863,00. No entanto, esses valores foram muito maiores, explica-se: no
processo de número 19515.722916/2012-94, lavrado na ação fiscal anterior junto
à APEC, o colega auditor relata que os pagamentos da APEC para a Novo
Campo eram feitos também através de mensalidades depositadas diretamente na
conta da Novo Campo junto ao Banco Itaú. A impugnação, contesta os valores
apresentados pelo fiscal, porém não contesta que a APEC realmente pagava as
“prestações” do imóvel à Novo Campo. A contestação se dá em termos de
valores- assim, o colega relata que no ano de 2009 a APEC pagou à Novo
Campo, R$ 6.917.033,56, ao que a impugnação rebate que foram R$
4.149.239,06. Para o ano de 2010, o colega relata que a APEC pagou R$
5.312.668,03, ao que a impugnação rebate que foram R$ 4.225.857,70. Essas
informações constam da fl. 38 da impugnação que se inicia na folha 1675 do
processo digital.
76- Para não restar dúvidas com relação aos valores que serão aqui informados
para os anos de 2011 e 2012, será juntado ao processo cópias das folhas dos
Livros Razão que foram apresentados à fiscalização ( em formato .pdf). Assim,
para o ano de 2011, a APEC pagou à Novo Campo R$ 4.604.250,60 e no ano de
2012, R$ 5.023.711,00. Anexa também a este Termo de Verificação, planilha
com as transferências via TED para a Novo Campo, verificadas nos extratos
bancários. Alguns pagamentos saíram direto das contas da APEC para a Novo
Campo e outros através da ERAL.
Ocorreu um duplo desfalque no patrimônio da APEC: inicialmente, com a
aquisição superfaturada do imóvel, pago mediante a transferência mensal de
recursos para a Novo Campo, empresa pertencente à família Veronezi; por fim, já
em 2014, com o desfazimento do negócio e a perda do imóvel e dos valores pagos
para a Novo Campo.
O terceiro fato significativo relatado pela Autoridade Tributária ocorreu durante a
venda da Universidade Guarulhos para a CENESUP:
Em 2015 as atividades do sujeito passivo foram transferidas ao grupo
empresarial Ser Educacional, com sede em Recife – PE, também de forma
fraudulenta. Nesta operação, derradeira dilapidação do patrimônio do sujeito
passivo, a entidade se desfez de seu último e mais valioso bem, o fundo de
comércio.
Ainda em 2014, com a iminência da venda das atividades do sujeito passivo,
seus então controladores fizeram a seguinte manobra, utilizaram-se de uma outra
entidade, também uma associação formalmente sem fins lucrativos, da qual
tinham o controle direto, para suceder as atividades do sujeito passivo a partir do
ano de 2015. Esta entidade (atual SOPEP) foi constituída no ano 2000 e estava
inativa desde então (o chamado CNPJ de prateleira), inicialmente era
denominada Associação Instituto Brasileiro de Pesquisa em Telecomunicações,
Eletrônica e Informática, CNPJ: 04.302.037/0001-25, com endereço na Avenida
Angélica, 2466 (como já mencionado, local que consta como domicílio de
centenas de empresas do grupo econômico da família Veroneze), era constituída
por cinco associados, todos membros da família Veronezi, o patriarca Sr.
Antônio, sua esposa, Sra. Maria Dirce, e seus três filhos: Alessandro, Victor e
Ana Beatriz.
Em julho de 2014, a entidade sucessora adotou a denominação Associação
Paulista de Ensino e Pesquisa e estabeleceu que a cada um destes cinco
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

associados seriam atribuídas cotas patrimoniais no valor de R$ 1 milhão,
mediante integralização do respectivo valor.
No dia primeiro de dezembro de 2014, mediante alteração estatutária, foram
abertas 5 filiais, uma em cada estabelecimento de ensino da UNG, retiraram-se
do quadro associativo os pais e restaram como associados apenas os três filhos,
sendo divididas as cotas patrimoniais remanescentes igualmente entre eles.
No dia 10 de dezembro de 2014, nova alteração do documento de constituição da
entidade, desta feita a alteração se deu na natureza jurídica da entidade. Foi
firmado um contrato social, levado a registro na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, com o qual a instituição passou a ter a denominação atual, Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda - SOPEP, uma sociedade empresarial,
com fins econômicos expressamente admitido, cujo capital social são os mesmos
R$ 5 milhões, idem às cotas patrimoniais.
Em janeiro de 2015 deu-se a venda desta entidade, SOPEP, ao grupo empresarial
SER Educacional, através de sua subsidiária CENESUP. Em fato relevante
divulgado no mercado financeiro a SER Educacional informou ter pago cerca de
R$ 200 milhões na aquisição. Já na alteração contratual da SOPEP o valor não
foi mencionado. O Sr. Antônio seguiu no cargo de chanceler da UNG.
Os impugnantes alegaram que a transferência da mantença da Universidade Guarulhos,
com expressa autorização pelo Ministério da Educação, e a posterior transformação da
mantenedora em sociedade de fins econômicos foram realizadas em conformidade com
o artigo 7o-A da Lei no 9.131/1995, o artigo 19 da Lei no 9.394/1996 e o artigo 13 da Lei
no 11.096/2005. Ocorre que o conjunto de atos praticados teve por objetivo separar
a dívida tributária da APEC do seu patrimônio, que foi dilapidado mediante a
transferência para outras empresas da família Veronezi, que também ficou com o
produto da venda da Universidade Guarulhos.
Além da expressa vedação pelo CTN e pela Lei no 12.101/2009, o próprio estatuto da
APEC proíbe tais transações:
Art. 35 - No caso de incorporação, fusão, cisão ou dissolução da associação„ o
seu patrimônio será destinado a uma outro entidade de fins não econômicos, no
forma que vier a ser deliberado pelos associados.
Parágrafo Único — Em caso de encerramento parcial de atividades, a parcela do
patrimônio relativa a atividade descontinuado terá o mesmo tratamento previsto
no caput deste artigo.
Diante dos fatos, entendo haver sido descumprido em 2013 e 2014 o requisito
exigido pelo inciso I do art. 14 do CTN (...)

8 Dolo, sonegação, fraude, conluio e simulação
Uma vez formada a convicção sobre o descumprimento dos requisitos para a fruição da
imunidade tributária da cota patronal das contribuições previdenciárias, resta analisar o
modus operandi praticado para avaliar a ocorrência de dolo, sonegação, fraude, conluio
e simulação, apontados pela Autoridade Tributária.
As diversas irregularidades e as condutas ilegais ou suspeitas, como a de
desconsiderar e afrontar as regras do próprio estatuto da entidade, mais
especificamente os seus artigos 35, 37 e 38, e da Lei no 12.101/2009, como verificado
ao longo do presente voto, mediante a simulação de prestação de serviços e de
venda de imóvel para ocultar a transferência de recursos significativos da APEC
para outras empresas da família Veronezi, a dilapidação do patrimônio da
entidade e o encerramento de fato das suas atividades com a venda da
Universidade Guarulhos, dentre outros fatores, atestam a intenção dos membros
da família Veronezi de se apropriar das contribuições previdenciárias não pagas
com fulcro na imunidade tributária, naturalmente sob o descumprimento do
ordenamento jurídico vigente e em prejuízo do erário e de toda a sociedade.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

A criação premeditada das pessoas
jurídicas, especialmente da APEP,
convenientemente preparada para suceder a APEC sob a denominação de SOPEP e ser
vendida para outro grupo econômico, deixando a dívida tributária milionária na
esvaziada APEC, as alterações nos quadros societários e o controle administrativo e
gerencial mediante a colocação de sócios empregados de outras empresas de
propriedade da família Veronezi demonstram que estamos diante de um planejamento
tributário abusivo.
A entidade e os membros da família Veronezi já haviam sido autuados outras vezes em
decorrência da infringência aos requisitos para o gozo da imunidade tributária da cota
patronal das contribuições previdenciárias da APEC, mas, mesmo assim, conscientes de
que a declaração da condição de entidade imune na GFIP exige o cumprimento dos
requisitos, mantiveram o modus operandi e, ao final, venderam e transferiram o seu
ativo, deixando a dívida tributária na APEC.
De fato e de direito, a conduta adotada pelos autuados foi deliberada, intencional,
teve por pano de fundo a adoção de planejamento tributário abusivo e visou à
apropriação do patrimônio acumulado ao longo dos anos em decorrência da
fruição da imunidade tributária, auferida sob violação da lei e do estatuto da
entidade. Portanto, houve a prática dolosa de sonegação e fraude em conluio, conforme
os conceitos definidos pela legislação tributária, previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. [negritei]
Houve também a prática de simulação, conforme conceito definido no art. 167, §1o, do
Código Civil, aplicável ao Direito Tributário:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados [negritei]
O CTN prescreve a seguinte norma geral antielisiva:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
[...]
[negritei]
Dadas as provas constantes dos autos, assiste razão à Autoridade Tributária ao
evidenciar os fatos efetivamente ocorridos, em primazia da verdade material,
demonstrar a existência de dolo, sonegação, fraude, conluio e simulação na
conduta praticada pelos autuados e constituir os créditos tributários decorrentes.

(...)
11 Responsabilidade tributária
11.1 SOPEP
A Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda – SOPEP, CNPJ no
04.302.037/0001-25, foi enquadrada como responsável tributário pela totalidade do
lançamento, na condição de sucessora da totalidade das atividades da APEC, com
fundamento nos artigos 124, inciso II, e 133, inciso I, ambos do CTN.
A motivação para tal enquadramento já foi transcrita no relatório do presente acórdão e,
resumidamente, corresponde à assunção de todas as atividades desenvolvidas na APEC
até 2014 pela SOPEP, que, já a partir de janeiro de 2015, assumiu a folha de pagamento
e o desenvolvimento das atividades relativas à mantença da Universidade Guarulhos,
cuja denominação foi mantida após a transferência para a SOPEP (vide fl. 401)
A assunção da folha de pagamento pela SOPEP está comprovada nos autos pela relação
de trabalhadores declarados na GFIP da APEC em dezembro de 2014 e a relação de
trabalhadores declarados na GFIP da SOPEP em janeiro de 2015 (fls. 114-170). Os
empregados foram transferidos da APEC para a SOPEP sem rescisão do contrato de
trabalho, como descreveu o Auditor-Fiscal responsável pela lavratura dos Autos de
Infração no Processo Administrativo no 16095.720152/2016-26 (fls. 372-373 dos
presentes autos):
18- A Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa, atual mantenedora da UNG e
pertencente ao Grupo SER EDUCACIONAL, “adquiriu” a UNG – Universidade
de Guarulhos, completa: com todos os seus campus, fazendo uso de todo o ativo
imobilizado, edifícios, móveis, computadores, etc, além de todos os professores e
demais funcionários, que deixaram de constar das GFIPs- Guia de Recolhimento
do INSS e Informações à Previdência Social da APEC e passaram a constar das
GFIP ́s da Sociedade Paulista (a partir de 01/2015), com código de
movimentação N3 – que significa: “ empregado proveniente de transferência de
outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho”.
19- Com relação às contribuições previdenciárias a que se refere a fiscalização
em pauta, não há sombra de dúvida quanto à sucessão de empregadores, uma vez
que todos os empregados passaram de uma empresa para a outra. Muito embora
o endereço da Sociedade Paulista não seja o mesmo endereço da APEC, o que
foi adquirido foi a prestação do serviço de educação a nível universitário,
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

fazendo uso de espaços já estabelecidos, carteira de clientes (alunos) já formada
e todo o ativo imobilizado que possibilita a continuidade da prestação dos
serviços educacionais, além do nome conhecido da UNG, na região da Grande
São Paulo. Aliás, exatamente o que foi divulgado pela imprensa quando o Grupo
Ser Educacional adquiriu a UNG:
São Paulo - A empresa de educação Ser Educacional informou nesta
segundafeira que fechou a compra da Universidade de Guarulhos (UnG) por 199
milhões de reais, em negócio que dará à companhia ingresso no Estado de São
Paulo, maior mercado de educação superior do país.
A companhia disse que o negócio representa um importante passo na sua
estratégia de expansão, fazendo com que a Ser Educacional deixe de ser uma
empresa regional para se transformar em uma empresa nacional.
O foco da Ser Educacional vinha sendo a consolidação de sua presença nas
regiões Norte e Nordeste. Em julho a companhia comprou a Faculdade Santa
Emília em Pernambuco e em outubro finalizou o processo de aquisição da
Universidade da Amazônia e da Faculdade Integrada do Tapajós, no Norte.
A UnG possui cinco campi no Estado de São Paulo, dos quais três localizados
em Guarulhos, um na cidade de São Paulo e outro em Itaquaquecetuba. A
instituição conta com cerca de 18,3 mil alunos matriculados, dos quais 17,5 mil
pertencem à graduação preferencial, em 67 cursos. Cerca de 10 por cento da base
de alunos utiliza o programa de financiamento estudantil Fies, "o que demonstra
potencial de crescimento quando comparado a 51,2 por cento da base da Ser
Educacional", disse a companhia.
Após a conclusão do negócio, o grupo Ser Educacional passará a ter base
consolidada de cerca de 149,8 mil alunos, sendo 116,2 mil de graduação, 9,4 mil
de pós-graduação, 22,1 mil de cursos técnicos, 1,9 mil de ensino a distância e 0,3
mil de cursos livres. O grupo terá um total de 35 unidades, presentes em 12
Estados e 24 cidades.
O pagamento da operação será feito através da subsidiária da Ser Educacional
Centro Nacional de Ensino Superior, sendo que 62,5 milhões de reais serão
quitados na data de fechamento do negócio, dos quais será deduzido todo o
endividamento líquido. Os 136,6 milhões de reais restantes serão pagos em cinco
parcelas anuais, corrigidas pelo IGP-M.
Fonte:
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ser-educacional-fecha-
compra-daung-por-r-199-mi
20- A propriedade do ativo imobilizado não foi transferida para a nova
mantenedora, alguns imóveis da APEC foram transferidos para outras empresas
do Grupo Veronezi, porém foi transferida a total utilização desse ativo
imobilizado, mediante contratos e pagamentos de aluguéis.
Na sua peça impugnatória, a SOPEP reconheceu a sua condição de sucessora da APEC,
mas questionou o enquadramento como responsável solidária. Postulou o
enquadramento, no máximo, como responsável subsidiariamente pelo débito, com
exceção da multa de ofício qualificada, que entende não ser imponível a terceiros.
Essa questão foi muito bem decidida pela Delegacia Regional de Julgamento em
Ribeirão Preto, no Acórdão no 14-65.405, cujo excerto adoto e transcrevo (fl. 118):
A Fiscalização incluiu a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda por
ter constatado que esta foi constituída para suceder a Associação Paulista de
Educação e Cultura como entidade mantenedora da Universidade de Guarulhos,
na medida em que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda passou a
exercer integral controle sobre a entidade de ensino. Ocorre, entretanto, que
devem ser consideradas as disposições do artigo 133, quais sejam:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...).
Assim, reiterando entendimento anteriormente formulado, a condição de
responsável tributária da Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda,
enquanto sucessora da Associação Paulista de Educação e Cultura, é
inquestionável (o que ora é reconhecido e declarado). Entretanto, a definição
dessa responsabilidade – se solidária ou subsidiária – será estabelecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, em eventual cobrança ou execução fiscal, ao
patrociná-las, se for o caso.
Desde já, entretanto, manifesto o entendimento de que esta responsabilidade
deve ser solidária. Valho-me, para tal conclusão, da gênese da qual resultou a
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda, conforme relata a
Fiscalização:
1- A empresa sob ação fiscal é a atual mantenedora da UNG- Universidade
Guarulhos, em substituição à mantenedora original, que era a APEC Associação
Paulista de Educação e Cultura – CNPJ: 49.094.048/0001-03.
2- A APEC foi fundada em 12/10/1969, como uma associação de fins não
econômicos, se constituindo na mantenedora da Faculdade Farias Brito, que teve
sua abertura autorizada pelo Ministério da Educação, em 12/08/1970. Em 1986
foi reconhecida como Universidade Guarulhos, continuando a APEC como sua
mantenedora até 27/11/2014.
3- Através da Portaria no. 716 de 27/11/2014, emitida pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (cópia do documento anexa aos
autos), foi registrada a transferência de mantença da APEC- Associação Paulista
de Educação e Cultura – CNPJ: 49.094.048/0001-03, para a APEP –Associação
Paulista de Ensino e Pesquisa – CNPJ: 04.302.037/0001-25, relativamente à
UNG- Universidade de Guarulhos.
4- A Sociedade Paulista é resultado da transformação da APEP- Associação
Paulista de Ensino e Pesquisa, que era uma associação sem fins lucrativos, numa
sociedade simples limitada, de fins econômicos, que a partir de então passa a
denominar-se Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. Embora o
contrato apresentado à fiscalização, relativo a essa transformação, não esteja
assinado, tem seus atos validados pela subsequente 1a. alteração desse Contrato,
que indica que a transformação de APEP em Sociedade Paulista foi registrada no
7o. Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o no. 66566 em
20/01/2015.
5- Até 30/01/2015, a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa tinha como sócios
os Srs. Alessandro Poli Veronezi- CPF no. 153.188.398-27, Victor Poli Veronezi
– CPF no. 166.159.638-09 e Ana Beatriz Poli Veronezi – CPF no. 250.431.058-
79, cada um possuindo 1.666.666 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada
quota.
Ora, a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda resultou de
transformação da Associação Paulista de Ensino e Pesquisa, que, por sua vez, é
sucessora da Associação Paulista de Educação e Cultura, mantenedora original
da Universidade de Guarulhos e, inclusive, em relação ao período fiscalizado.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Ocorreu que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda foi constituída
por Alessandro, Victor e Ana Beatriz, filhos de Antonio Veronezi, que, juntos,
constituem justamente as pessoas físicas, que direta ou indiretamente controlam
todo o grupo econômico de fato, do qual aqui foi anteriormente tratado.
É bem verdade que, posteriormente, em 30/01/2015, esta empresa – a Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda – foi transferida para o “Grupo Ser
Educacional”, com o qual a Fiscalização não faz as mesmas conexões com a
“família Veronezi”. Entretanto, não se pode ignorar que, na sua origem, a
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda nada mais era do que mais um
empreendimento da “família Veronezi” e, por isso, um desdobramento de todas
as práticas que serviram de base para o lançamento fiscal.
Por isso, ignorar aqui esta circunstância, equivaleria a eximir a Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda de responsabilidade tributária em igual
condição à empresa da qual resultou – a Associação Paulista de Educação e
Cultura, sem que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda tivesse
efetivamente origem própria, independente e inteiramente autônoma, em relação
às demais, responsáveis pelo crédito tributário constituído.
Nestas circunstâncias, mesmo tratando-se Sociedade Paulista de Ensino e
Pesquisa S/S Ltda de formal sucessora da Associação Paulista de Educação e
Cultura, outra questão que se apresenta é a relativa à cobrança da multa de ofício
(a básica, decorrente do não recolhimento das contribuições), assim como da
multa qualificada (resultante da aplicação do § 1o do artigo 44 da Lei
9.430/1996) e a multa agravada (resultante da aplicação do § 2o do artigo 44 da
Lei 9.430/1996).
Pelas mesmas razões, sendo a responsável solidária pelo crédito tributário
lançado, deve, também, ser responsabilizada pelos acréscimos decorrentes da
qualificação e do agravamento da multa aplicada.
O esvaziamento das atividades da APEC, que tinha na mantença da Universidade
Guarulhos o seu único negócio, sujeita a SOPEP, entidade que assumiu o seu
acervo e a sua atividade, à aplicação dos institutos jurídicos da sucessão tributária
e da responsabilidade solidária, instituídos nos artigos 124, inciso II, e 133, inciso I,
ambos do CTN.
Assim sendo, mantenho a responsabilidade tributária solidária da SOPEP, por sucessão,
pela integralidade do lançamento, inclusive pela multa de ofício qualificada aplicada.
(...)
11.3 GENERAL SHOPPING
A General Shopping Brasil S.A., CNPJ no 08.764.621/0001-53, foi enquadrada como
responsável tributário pela totalidade do lançamento, na condição de empresa que
encabeça o grupo econômico do qual pertence o contribuinte, a APEC, com
fundamento no artigo 124, inciso II, do CTN e no artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991.
Na documentação constante dos autos e no relatório fiscal dos Autos de Infração, consta
um conjunto de informações sobre fatos que apontam a existência de forte grupo
econômico controlado pelos membros da família Veronezi, capitaneado pela
empresa General Shopping.
Nas fls. 360-363, consta o conteúdo do Wikipedia sobre a General Shopping, descrita
como “uma empresa brasileira de shopping centers criada em 1989”, com capital social
aberto na Bovespa, sob o controle acionário da “família Veronezi que possui uma
participação de 59,41% da empresa”. Dentre os shopping centers da General Shopping,
constam o Poli Shopping, o Internacional Shopping Guarulhos, o Auto Shopping
Internacional Guarulhos, dentre vários outros.
Nas fls. 379-381, constam as seguintes informações extraídas do PAF no
16095.720152/2016-2:
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

40- O Sr. Antonio Veronezi, foi o fundador e o principal responsável pela UNG,
até a venda para o Grupo Ser Educacional. Da análise de documentos, alguns
internos, constantes dos sistemas da RFB, restou constatado para o período sob
ação fiscal, que as atividades financeiras da Universidade se misturam com as
atividades de outras empresas da família Veronezi.
41- Em consulta à processos da APEC, foi verificado que até a Ata de
Assembléia de 03/01/2003, o Sr. Antonio Veronezi era sócio da APEC . A partir
da Ata de julho/2005, seu nome já não consta mais. Porém, conforme notícia
contida no site: http://www.anup.org.br/portal/noticia/14906, foi o Sr.Antonio
Veronezi, que esteve à frente do negócio que envolvia a venda da UNG para a
SER Educacional, conforme transcrevemos:
Foi durante a festa de Bodas de Prata de Janguiê Diniz e sua esposa Sandra, celebradas
no último dia 28 de novembro no Recife, que começaram os primeiros flertes entre os
fundadores da Ser Educacional e da Universidade Guarulhos (UnG). Em apenas 15 dias,
o negócio estava fechado e ontem pela manhã a Ser Educacional, de Janguiê, anunciou a
compra da UnG por quase R$ 200 milhões. "A primeira cutucada foi no casamento do
Janguiê. No dia seguinte à festa, ele me ligou e veio para São Paulo", contou Antônio
Veronezi, fundador da Universidade Guarulhos.
A família Veronezi é a principal acionista da General Shopping, administradora de 16
shopping centers como Internacional Shopping de Guarulhos, Shopping Light, Outlet
Premium de São Paulo, Rio de Janeiro e de Salvador, entre outros. Parte dos recursos da
venda da UnG pode ser usada para pagar passivos da administradora de shoppings que
registrou receita de R$ 200 milhões no acumulado dos nove meses ou recomprar as
ações em circulação. "Não vendemos com essa finalidade, mas se houver necessidade
podemos usar os recursos para isso", disse Veronezi.
42- O Sr. Antonio Veronezi e seus filhos, Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli
Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi, são sócios de várias empresas que
chamaremos de Grupo Veronezi. Até Dezembro/2012, de acordo com os
sistemas da RFB, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, era responsável por 108
empresas; o Sr. Victor Poli Veronezi, responsável por 4 empresas; o Sr. Antonio
Veronezi por 7 empresas e a Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, por nenhuma,
embora figure como sócia em algumas empresas.
43- Trata-se de um Grupo Econômico de fato, composto de mais de 100
empresas, todas elas tendo em seu quadro societário, ou pai e filhos, ou só o pai,
ou só os filhos da família Veronezi. Cerca de 80 dessas empresas tem como
domicílio tributário o mesmo endereço, à Av. Angélica 2466- sendo 13 delas no
cjto 211; 7 no cjto 212; 13 no cjto 221; 38 no cjto 224. As demais em outros
cjtos, tais como 111, 213, 222, 241, etc. Inclusa no processo, planilha com as
empresas do Grupo Econômico e seus respectivos endereços.
DOS ASSOCIADOS E DO CONSELHO FISCAL DA APEC
44- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia, constavam como associados
comuns da APEC: - Sr. Antônio Dias Neto, CPF: 176.904.078-11- declarou em
suas IRPF ́s anocalendário 2011 e 2012, ter recebido seus rendimentos da
General Shopping Brasil - CNPJ: 08.764.631/0001-53 ( empresa do Grupo
Veronezi). - Sr. Sebastião Lacarra Medina, CPF: 034.619.098-31- em 2011 e
2012 era associado e Diretor-Presidente da APEC. É sócio, junto com sua irmã e
responsável pela empresa Lacarra Consultoria Ltda – ME – CNPJ:
10.390.217/0001-09. Há pagamentos em todos os meses fiscalizados, da
ERALEmpresa Recuperadora de Ativos Ltda para a empresa Lacarra. ( planilha
demonstrativa dos pagamentos, anexa no processo). É sócio ainda, da empresa
Secure Serviços de Limpeza Ltda, que também recebia pagamentos mensais da
APEC ( vide subitem que trata da SECURE). 45- Em 2011 e 2012, conforme
Atas de Assembléia , eram membros do Conselho Fiscal da APEC:
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

- Maria Yamassita – CPF: 259.204.478-77- registrada como empregada da
General Shopping Brasil até 08/2012.
- Danilo de Mello- CPF: 817.961.888-91- foi empregado da APEC de 08/1990 a
12/2014 e da antiga APEP – Associação Paulista de Educação e Pesquisa –
CNPJ: 04.302.037/0001-25, de 01/2004 a 01/2015. Há um período concomitante,
mas essa é a informação declarada nas GFIP ́s, pelas próprias empresas.
- Djalma Pereira da Silva – registrado como empregado do PoliShopping de
1989 a 1991; da APEC de 1997 a 1999; do Condomínio Civil Internacional
Shopping Center de 1999 a 2000.
A partir de 2003, consta como Diretor-Presidente da Novo Campo
Administradora e Incorporadora S.A. Porém, seus rendimentos declarados em
IRPF, provém das empresas: Levian Participações e Empreendimentos – CNPJ:
58.487.141/0001-60; ABK do Brasil – Empreendimentos e Participações- CNPJ:
68.471.739/0001-15 e General Shopping Brasil S.A.
46- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia , eram membros suplentes
do Conselho Fiscal da APEC:
- Vivian Keity de Freitas Araujo- empregada da APEC de 1997 a 2003; da
General Shopping de 2004 a 2008 e da SOFIS – de 2004 até o presente.
- Ana Paula Leal da Costa- empregada da General Shopping Brasil S.A. de
08/2002 até o presente.
- James Siqueira Okada – empregado da APEC de 2001 a 2003; General
Shopping Admin. E Serviços – CNPJ: 04.588.609/0001-57 de 2004 a 2008 e da
SOPEP, antiga APEP de 2008 a 01/2015 ( quando a empresa passou para o
Grupo Ser Educacional).
47- Todas as empresas citadas nos itens acima, à exceção da Lacarra Consultoria,
fazem parte do Grupo Veronezi. Primeiro fato, não tem ninguém sem
remuneração. Os associados, Sebastião Lacarra Medina e Antonio Dias Neto,
recebem remuneração e essa é a única fonte de renda deles, pelo menos
declarada em IRPF. O sr. Antonio Dias Neto, recebe de uma das empresas do
Grupo, que é a General Shopping Brasil e o Sr. Sebastião Lacarra Medina
através de pagamentos feitos pela ERAL ( que teria a administração de toda a
movimentação financeira da APEC) à empresa da qual é sócio.
48- Como todas essas pessoas, que em última análise dependem da família
Veronezi para garantir o seu sustento, poderiam ter posições independentes na
gestão da APEC? Fica evidente que a APEC era totalmente gerida e controlada
pela família Veronezi, tendo essas pessoas apenas de fachada como Associados
ou no Conselho Fiscal da Associação. Tendo em vista que eles percebem
pagamento/remuneração por outras empresas do Grupo, “caracteriza-se
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”. Na fl. 386, consta também
a seguinte informação envolvendo a General Shopping:
70- Consulta nos sistemas da RFB, indicam que o Sr. Djalma Pereira da Silva-
CPF: 010.840.728-40, foi empregado do PoliShopping de 1989 a 1991; da
própria APEC de 1997 a 1999 e do Condomínio Civil Internacional Shopping
Center de 11/1999 a 10/2000 ( todas empresas do grupo). Em sua última IRPF
entregue, curiosamente, não consta a Novo Campo como fonte pagadora, muito
embora ele conste como Diretor-Presidente da empresa desde 2003. Constam
como fontes pagadoras, outras empresas do Grupo Veronezi: Levian
Participações e Empreendimentos – CNPJ: 58.487.141/0001-60; ABK do Brasil
– Empreendimentos e Participações – CNPJ: 68.471.739/0001-15 e General
Shopping Brasil S.A. – CNPJ: 08.764.621/0001-53. Com relação à Sra. Edna
Moreira de Queiroz – CPF: 039.321.238-67, esta foi empregada do
PoliShopping- CNPJ: 58.482.803/0001-00, de 1989 até o presente momento. Seu
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

CBO- 04110, informado nas GFIPs, corresponde a agente administrativo. Sua
fonte pagadora no IRPF é mesmo o PoliShopping ( também do Grupo Veronezi).
Nas fls. 427-429, consta uma enorme relação das empresas do grupo da família
Veronezi sediadas no mesmo endereço (Av. Angélica, 2466, Consolação, SP), dentre as
quais consta a General Shopping. O endereço da APEC é Av. Angélica, 2491, distante,
portanto, míseros 25 metros das outras aproximadamente cem empresas do grupo.
O site oficial da General Shopping na internet apresenta, na sua relação com
investidores, informação sobre a composição acionária atual. Nele, consta que 69,51%
das ações ordinárias da companhia pertencem à Golf Participações, empresa de
titularidade exclusivamente dos filhos de Antonio Veronezi: Alessandro Poli Veronezi,
Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi. Consta também a informação de que
0,01% das ações pertencem diretamente a diretores/conselheiros e que tal item “Inclui
Ações de titularidade dos acionistas Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e
Ana Beatriz Poli Veronezi, que também são membros do Conselho de Administração”:
(...)
A alegação da empresa no sentido de que “a mera identidade no quadro societário não é
elemento suficiente para a caracterização de grupo econômico” é correta, em abstrato.
No entanto, no caso sob análise, um conjunto de outros elementos conduz à existência
do grupo.
Restam evidentes no caso concreto os elementos de prova da existência do grupo
econômico de fato entre as empresas e, mais especificamente, entre a APEC e a
General Shopping, empresa principal do grupo controlado pelos membros da
família Veronezi:
. Independência apenas formal das pessoas jurídicas. Na prática, a administração é
exercida pelas mesmas pessoas naturais;
. Quadro societário composto por parentes, ex-empregados do grupo ou pessoas
ligadas;
. Confusão patrimonial e financeira;
. Identidade de endereços.
Diante do conjunto de elementos, mantenho a responsabilidade tributária solidária
da General Shopping pela integralidade do lançamento.

11.4 MEMBROS DA FAMÍLIA VERONEZI
Antonio Veronezi, Maria Dirce Poli Veronezi, Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli
Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi foram enquadrados como responsáveis tributários
pela totalidade do lançamento, na condição de mandatários, controladores de fato e reais
beneficiários do contribuinte, a APEC, tendo agido com infração de lei e do estatuto da
entidade mediante fraude e simulação, com fundamento no artigo 135 do CTN.
O artigo 135 do CTN assim estabelece:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
[negritei]
Sob a argumentação de que não integravam o quadro societário da APEC e de que não
foi demonstrada a prática dolosa de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

infração de lei, contrato social ou estatutos, os impugnantes pleitearam o afastamento da
responsabilidade tributária.
Inicialmente, cumpre avaliar a condição das pessoas físicas como controladores de fato
e reais beneficiários da APEC.
Obviamente, o enquadramento como responsáveis tributários não decorreu da sua
integração formal no quadro societário. Entretanto, foi constatada uma série de atos e
fatos que conduzem à conclusão de que os membros da família Veronezi exerciam
o controle de fato da entidade e eram os seus reais beneficiários.
Os diversos fatos relatados pela Autoridade Tributária e já analisados no presente voto
recaem sobre os membros da família Veronezi.
A estrutura gerencial das inúmeras empresas da família Veronezi está assim descrita nos
autos (fls. 379-380):
42- O Sr. Antonio Veronezi e seus filhos, Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli
Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi, são sócios de várias empresas que
chamaremos de Grupo Veronezi. Até Dezembro/2012, de acordo com os
sistemas da RFB, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, era responsável por 108
empresas; o Sr. Victor Poli Veronezi, responsável por 4 empresas; o Sr. Antonio
Veronezi por 7 empresas e a Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, por nenhuma,
embora figure como sócia em algumas empresas.
43- Trata-se de um Grupo Econômico de fato, composto de mais de 100
empresas, todas elas tendo em seu quadro societário, ou pai e filhos, ou só o pai,
ou só os filhos da família Veronezi. Cerca de 80 dessas empresas tem como
domicílio tributário o mesmo endereço, à Av. Angélica 2466- sendo 13 delas no
cjto 211; 7 no cjto 212; 13 no cjto 221; 38 no cjto 224. As demais em outros
cjtos, tais como 111, 213, 222, 241, etc. Inclusa no processo, planilha com as
empresas do Grupo Econômico e seus respectivos endereços.
No título anterior, foi possível verificar que o quadro societário da APEC já foi formado
por membros da família Veronezi e, atualmente, é composto por empregados de outras
empresas do grupo da família, obviamente subordinados aos controladores do grupo
econômico, conforme demonstram os diversos fatos, a exemplo dos desvios de recursos
da APEC para outras empresas do grupo que possuem os membros da família Veronezi
como sócios e o encerramento das suas atividades, à frente da negociação com a
CENESUP, tudo ao arrepio da lei e do próprio estatuto da entidade.
Conclui-se, portanto, que os membros da família Veronezi exerceram de fato a
gerência da APEC e foram os responsáveis pelo planejamento tributário abusivo e
pela conduta sob dolo, sonegação, fraude, conluio e simulação, que implicaram na
fruição indevida da imunidade tributária e no desvio dos recursos e do patrimônio
da entidade.
Como a conduta fraudulenta identificada infringiu frontalmente a Lei no 8.212/1991, o
art. 29 da Lei no 12.101/2009 e o estatuto da APEC, especificamente os seus artigos 35,
37 e 38, então os membros da família Veronezi, controladores de fato e reais
beneficiários da pessoa jurídica APEC estão sujeitos a responder pessoalmente com os
seus patrimônios pela totalidade dos créditos tributários decorrentes.

Quanto à nulidade invocada em relação ao TDPF, cabe, também, invocar a
Súmula CARF no 171, segundo a qual a “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.

Decadência
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Os Recorrentes questionam a contagem do prazo decadencial, invocando o art.
150, §4o, CTN. No ponto, cabe registrar que a aplicação do art. 173, I, CTN, por ter havido
ocorrência de dolo, fraude e simulação, é matéria sumulada, a ver:

Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.

Multa qualificada – retroatividade da Lei 14.689/2023
Conforme requerido pelo sujeito passivo, deve ser observado, no caso concreto, a
superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que reduziu o percentual
da multa de ofício a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos
do art. 106, II, “c”, do CTN (retroatividade da legislação mais benéfica).

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito,
dar-lhes parcial provimento para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-011.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720116/2018-24

Fl. 2391
DF CARF MF
Original